Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESINTERESSE NA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. DESCUMPRIMENTO. DESPEJO. CABIMENTO.
Não há que se falar em ausência de representação legal no caso dos autos, porquanto há procuração outorgando poderes expressos para constituição de advogados.
Tratando-se de contrato de locação residencial em que há prorrogação por prazo indeterminado, aplica-se o disposto no art. 46, §2o, da Lei no 8.245/1991, hipótese em que autoriza o locador à notificar o locatário quanto ao desinteresse na relação locatícia, concedendo-lhe prazo de trinta dias para desocupação do imóvel.
Não obstante, diante da recusa do locatário e a ausência de concordância quanto a sua retirada do bem, o que ensejou o ajuizamento da demanda, o despejo deverá ocorrer no prazo de quinze dias, consoante o art. 63, §1o, da lei de locações.